Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720036-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: ADRIANO DE OLIVEIRA MACHADO D E S P A C H O As razões expendidas na petição de ID 51918511 e a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 52158000) serão apreciadas, se for o caso, por ocasião da sessão de julgamento já designada (38a Sessão Ordinária Virtual - 19/10/2023), quando será analisado a adequação da ulterior decisão em relação ao TEMA 788-STF, considerando a modulação determinada por aquela colenda Corte. Intimem-se. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento já designada. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora